Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-17.2020.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701206-17.2020.8.07.0008 APELANTE: FRANCISCO BARBOSA DA SILVA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO A questão trazida pelo apelante-réu na sua petição (id. 19843252) é estranha aos presentes autos, portanto, nada a prover. Aguarde-se o decurso do prazo quanto ao acórdão, após, certifique-se e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 21 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora